Tribunal: STJ
Processo: 1500004-23.2022.8.26.0347
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2754618 - SP (2024/0362823-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: N B A
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PENAL. AGRAVO QUE NÃO
ATACA, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE EXAME DO
MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ.
NÃO
JUNTADA
DO
INTEIRO
TEOR
DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo regimental contra decisão da Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
II - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta
Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial." A propósito: EREsp n.
1.613.314/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
de
;
AgInt
nos
EAREsp
n.
2.398.046/SP,
22/10/2024
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 21/8/2024
e AgInt nos EAREsp n. 2.314.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, DJe de
.
4/3/2024
III - Ademais, a parte, no momento da interposição do recurso,
não procedeu à juntada do inteiro teor do acórdão paradigma (relatório,
voto, ementa, acórdão e certidão de julgamento), deixando de cumprir regra
técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável
(AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, DJe de
.)
16/6/2023
Documento eletrônico VDA47446447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/05/2025 14:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e5ce8566-cecf-491e-84c2-a5a09d9e25b1

IV - Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que
teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis
na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da
citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se
trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do
acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de
18.8.2023 e AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 6.10.2023.
V - Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA47446447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/05/2025 14:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: e5ce8566-cecf-491e-84c2-a5a09d9e25b1

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2754618 - SP (2024/0362823-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: N B A
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PENAL. AGRAVO QUE NÃO
ATACA, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE EXAME DO
MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315 DO STJ.
NÃO
JUNTADA
DO
INTEIRO
TEOR
DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo regimental contra decisão da Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
II - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta
Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial." A propósito: EREsp n.
1.613.314/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
de
;
AgInt
nos
EAREsp
n.
2.398.046/SP,
22/10/2024
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 21/8/2024
e AgInt nos EAREsp n. 2.314.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, DJe de
.
4/3/2024
III - Ademais, a parte, no momento da interposição do recurso,
não procedeu à juntada do inteiro teor do acórdão paradigma (relatório,
voto, ementa, acórdão e certidão de julgamento), deixando de cumprir regra
técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável
(AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, DJe de
.)
16/6/2023
Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

IV - Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que
teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis
na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da
citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se
trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do
acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de
18.8.2023 e AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 6.10.2023.
V - Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão proferida pela
Presidência, às fls. 499-501, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
interpostos com fulcro no art. 1.043 do Código de Processo Civil.
O processamento do recurso foi obstado em razão de o acórdão embargado
haver concluído pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial ante
a incidência do Enunciado Sumular n. 182/STJ. Ademais, a parte recorrente, no
momento da interposição do recurso, deixou de juntar o inteiro teor
do acórdão indicado como paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
No agravo regimental, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Foi interposto estes Embargos de Divergência, porém, a Presidência do STJ os
indeferiu liminarmente, em razão de entender ser inadmissível a uniformização de decisões
monocráticas. Com as devidas venias, ouso discordar, posto que, os embargos de
divergência visam confrontar as teses jurídicas contidas em julgamentos fracionários, a fim
de uniformizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, a decisão
monocrática representa o posicionamento do órgão colegiado sobre o assunto, apesar de ser
possível a reforma pelo órgão colegiado, o que não houve no caso utilizado como
paradigma. É importante constar que a pretensão recursal é a aplicação do entendimento do
STJ acerca da possibilidade de o Poder Judiciário interferir na esfera de atribuição da Banca
Examinadora, quando comprovada a ilegalidade das questões da prova objetiva, como é o
caso dos autos.
Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

[...]
Devo constar que a comprovação da divergência, outrora já fora anexado aos autos a
cópia dos acórdãos divergentes, com as respectivas fontes que comprovam a similaridade
dos caso casos confrontados do processo originário. Assim, em que pese a decisão da
Presidência do STJ, está comprovada a divergência acerca do tema e por esta razão os
embargos de divergência merecem provimento.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada não merece reforma.
Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o
propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão jurisdicional do mesmo
Tribunal (CPC/2015, art. 1.043).
Visa a uniformizar a jurisprudência do Tribunal. Uma vez que goza de tal
desiderato, são admitidos exclusivamente quando indicada e comprovada a existência de
divergência interior no tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual
(CPC/2015, art. 1.044,
, c/c o art. 266 do RISTJ – para o REsp).
caput
Ademais, compete ao embargante demonstrar analiticamente que os acórdãos
têm similitude fática e jurídica, ou, como querem o art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e o art.
266, § 4o, do RISTJ, "as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados".
No caso em mesa, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese
Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta
Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial."
Impende registrar que, na prática, a análise dos presentes embargos de
divergência implicaria reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial, hipótese de cabimento não abarcada nem pelo art. 266 do RISTJ, nem pela
jurisprudência desta Corte.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE ADMITE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 315 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
DISSENSO INTERPRETATIVO ACERCA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.
1. A decisão que manda processar os embargos de divergência não desafia agravo
interno, na medida em que é proferida com base em juízo de cognição sumária, podendo os
requisitos de admissibilidade ser revistos quando do julgamento final.
2. A Súmula n. 315 do STJ não tem incidência na hipótese em que a divergência
suscitada se refere a questão processual surgida a partir dos julgamentos ocorridos no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça e não à admissibilidade do recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite, no âmbito do agravo interno, a
impugnação parcial da decisão agravada, desde que direcionada a algum(uns) de seus
fundamentos autônomos, hipótese em que fica afastada a incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp n. 1.613.314/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
22/10/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO EM
RAZÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONUNCIAMENTO A TÍTULO DE OBITER
DICTUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 266 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Divergência são cabíveis contra
decisum que, em Recurso Especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do
Tribunal, sendo ambos os julgados, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando,
embora não conhecendo do Recurso, tenham apreciado a controvérsia.
2. No caso dos autos, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido em razão da
incidência da Súmula 182 do STJ. Desse modo, incide o óbice da Súmula 315/STJ: "Não
cabem Embargos de Divergência no âmbito do Agravo de Instrumento que não admite
Recurso Especial". A propósito: AgRg nos EAREsp 2.098.823/PR, Rel. Ministra Laurita
Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

Vaz, Terceira Seção, DJe de 14.2.2023; e AgInt nos EREsp 1.848.530/DF, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 7.12.2020.
3. O acórdão embargado se pronunciou acerca do mérito da demanda (fls. 4.118-
4.219), porém a título de obiter dictum, já que o Agravo em Recurso Especial da parte não
foi conhecido em razão da incidência da Súmula 182 do STJ. Note-se, também, a ausência
de interesse recursal, uma vez que a alteração do entendimento firmado pelo aresto
embargado acerca da fixação dos honorários não vai alterar a situação jurídica do
recorrente, pois o provimento dos seus Embargos em Agravo em Recurso Especial não
possuem o condão de reverter o não conhecimento do Apelo.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os argumentos
proferidos em obiter dictum não caracterizam divergência jurisprudencial para o fim de
autorizar a interposição dos embargos de divergência. Precedentes: AgInt nos EAREsp n.
1.414.411/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de 21/12/2023
; AgInt nos EREsp n. 2.007.417/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe de
; AgRg nos EAREsp n. 2.173.095/PB, relator Ministro Raul Araújo,
20/12/2023
Corte Especial, DJe de
; (AgInt nos EREsp 1.928.482/RS, Rel. Ministro
5/12/2023
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19.3.2024). Nesse mesmo sentido: AgInt nos
EAREsp 1.414.411/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de
21.12.2023; e AgInt nos EREsp 2.007.417/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, DJe de 20.12.2023.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.398.046/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/8/2024
21/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. À parte embargante compete o ônus de comprovar a divergência, nos termos do art.
1.043, § 4o, do CPC/2015, sob pena de indeferimento.
2. Indispensável para o conhecimento dos embargos de divergência a realização do
confronto analítico, mediante a transcrição e a comparação entre trechos dos votos
proferidos no acórdão embargado e no precedente, em conformidade com os arts. 1.043, §
4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. Requisito não atendido na espécie.
3. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que "não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial", a teor do que dispõe a Súmula n. 315/STJ.
4. No caso, não se conheceu do agravo em recurso especial diante da aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, e o agravo interno foi desprovido, adotando-se fundamentos
destinados a manter a inadmissibilidade do recurso especial e a própria incidência da
referida súmula.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp n. 2.314.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
4/3/2024

Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

Nessa esteira, necessário ressaltar que os embargos de divergência têm por
finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando
se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso. Não se prestam para avaliar possível justiça
ou injustiça do
ou corrigir regra técnica de conhecimento de recursos.
decisum
Outrossim, da análise dos autos verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, deixou de juntar aos autos o inteiro teor (relatório, voto, ementa
/acórdão e certidão/termo de julgamento) do acórdão indicado como paradigma. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial
insanável (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de
.)
16/6/2023
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou
Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de
e AgInt nos EDcl
18/8/2023
nos EREsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe de
.
6/10/2023
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do
Enunciado Normativo n. 6: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3o, do
novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal."
A propósito:
Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INDICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO E DO SITE DO STJ. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de
que: (a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se admitindo, para
comprovação da divergência, julgado dela desacompanhado; (b) a referência ao site do
Tribunal (www.stj.jus.br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve diretamente ao
inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça em que publicado o aresto
divergente não atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial,
ante a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses
requisitos constitui vício substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932
do CPC.
2. "Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência, descabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda que se trate de
matéria de ordem pública" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 503.161/PR, Primeira Seção).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.957.736/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2024
19/11/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO TEOR DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMA. JUNTADA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
INDICAÇÃO
DO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
INSUFICIÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 932 DO CPC.
1. A ausência da certidão de julgamento, caracteriza desrespeito à regra técnica e
constitui vício substancial insanável.
2. A simples menção ao diário da justiça em que publicado o aresto divergente não
atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, em virtude da
ausência de inteiro teor do acórdão.
3. A juntada apenas da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem a
respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a aplicação do
parágrafo único do art. 932, do CPC.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.831.317/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Corte Especial, julgado em
, DJe de 19/6/2024.)
11/6/2024

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

É o voto.
Documento eletrônico VDA46766871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/04/2025 13:23:04
Código de Controle do Documento: c7508fd4-a453-44da-b8d4-e304476572d8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.754.618 / SP
Número Registro: 2024/0362823-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000042320228260347
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : N B A
ADVOGADO
: LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : N B A
ADVOGADO : LUCIANO VASCONCELOS DE PÁDUA - SP197828
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Documento eletrônico VDA47431706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: f7eb7a40-6389-4f0f-b044-7b04c32672c9

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: f7eb7a40-6389-4f0f-b044-7b04c32672c9